Tribunal: TJPA
Processo: 0802284-67.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802284-67.2017.8.14.0201

APELANTE: PROMPT - CONSEG - PANTOJA, RODRIGUES LTDA

APELADO: JOAO VICTOR DA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal, nos termos exigidos pela legislação estadual e pelo Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência da comprovação do preparo recursal mediante a apresentação do boleto bancário correspondente, conforme exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 e pelo CPC, configura deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007 do CPC exige que a comprovação do preparo ocorra no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
4. A Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que a comprovação do pagamento das custas processuais deve ocorrer mediante a juntada do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
5. A ausência do boleto bancário impede a aferição da correspondência entre o valor pago e o recurso interposto, inviabilizando a verificação do correto recolhimento do preparo.
6. Intimada para sanar a irregularidade mediante o recolhimento em dobro, a parte agravante manteve-se inerte dentro do prazo legal, operando-se a preclusão.
7. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a ausência de comprovação regular do preparo recursal resulta na deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de comprovação regular do preparo recursal, com a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 64.274/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/02/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800041-94.2021.8.14.0045, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 07/10/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM – VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802284-67.2017.8.14.0201

AGRAVANTE/APELANTE: PROMPT – CONSEG – PANTOJA, RODRIGUES LTDA

AGRAVADO/APELADO: JOÃO VICTOR DA SILVA ALENCAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PROMPT – CONSEG – PANTOJA, RODRIGUES LTDA - ME contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id.23731916, que não conheceu do recurso de Apelação, sob o fundamento de deserção, cuja ementa restou assim vazada:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC, INADMISSÍVEL FACE DA SUA DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por PROMPT-CONSEG – PANTOJA, RODRIGUES LTDA-ME contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$10.000,00 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais ao recorrido João Victor da Silva Alencar. A Empresa recorrente alegou ilegitimidade ativa, ausência de provas concretas dos danos materiais e morais e reciprocidade de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, exigido após intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, conforme o art. 1.007, caput, do CPC. A ausência de comprovação do preparo em dobro, após intimação, impede o conhecimento do recurso.

4. O recorrente foi intimado para corrigir a irregularidade do preparo, mas manteve-se inerte, conforme certidão nos autos.

5. A jurisprudência consolida entendimento de que o descumprimento dessa exigência enseja a aplicação da pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação não conhecido em razão de deserção.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§ 2º e 4º; 223, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800041-94.2021.8.14.0045, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/10/2024.”

Em suas
razões
(Id. 24179780) a empresa agravante alegou, em síntese, que a patrona da parte estava de licença médica e não pode cumprir a determinação do relator para juntada do boleto correspondente ao comprovante de pagamento das custas.

Expôs que não houve ausência de preparo, muito menos inércia por parte da apelante, tendo em vista que houve o devido pagamento de custas no valor de R$385,61 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Com isso, defendeu que a comprovação do preparo recursal pode se dar pela simples vinculação da guia de recolhimento de custas no sistema, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está relacionada à ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso de apelação por parte da recorrente.

A agravante sustenta que houve recolhimento do preparo recursal e que o comprovante de pagamento, juntamente com a guia de recolhimento de custas, foi anexado à apelação, sendo, portanto, desnecessária a apresentação do boleto.

No entanto, antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 8.328/2015 dispõe sobre o regime de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário. Este órgão julgador entende que aquela complementa a legislação federal no que tange aos procedimentos específicos relacionados à comprovação de preparo, visando garantir a correta fiscalização dos recolhimentos devidos, elemento vital para a administração da justiça.

E dispõe nos referidos artigos o que segue:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.
”
(grifei)

Assim, com fulcro na referida legislação, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o qual inclui o relatório de contas do processo e o seu
respectivo boleto
, sendo que sua ausência importa em deserção.

A decisão monocrática, ora impugnada, corretamente exigiu a apresentação do boleto bancário correspondente, pois o simples comprovante de pagamento, desacompanhado da guia, não permite aferir se o valor recolhido se refere ao preparo do presente recurso ou a outro processo, gerando incerteza quanto à regularidade do pagamento. Tal exigência encontra respaldo tanto na legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) quanto na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conforme registrado nos autos, a agravante foi regularmente intimada para apresentar o boleto bancário correspondente, sob pena de deserção, e manteve-se inerte dentro do prazo assinalado. O fato de sua advogada estar em licença médica, ainda que documentalmente comprovado, não é suficiente para afastar os efeitos da preclusão consumativa, pois caberia à parte agravante diligenciar a substituição de seu procurador ou requerer a prorrogação do prazo antes do seu decurso.

Nesse contexto, além do relatório de conta do processo, o boleto bancário é documento essencial para fins de comprovação do preparo, considerando que, além de identificar os valores a serem pagos, contém a identificação numérica do código de barras necessário para demonstração da correspondência com o comprovante acostado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Ainda, anoto que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente sobre o assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO SUPRIMENTO DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de comprovação do adequado recolhimento das custas ante a ausência da identificação numérica do código de barras, necessário para a demonstração de sua correspondência com o código de barras da guia de recolhimento, determina o não conhecimento do recurso
em mandado de segurança. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg nos EDcl no RMS 64.274/PR
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Nesse sentido, a ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, aliada à inércia da recorrente em sanar o vício, resulta na deserção do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC. Este Tribunal já se manifestou em diversas ocasiões no sentido de que a ausência de preparo adequado, quando não corrigida, impede o conhecimento do recurso.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

Antes de adentrar a análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nessa esteira, sabe-se que o preparo recursal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, consoante dispõe o
caput
do art. 1.007, do CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ademais, não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária sua efetiva comprovação, consoante preleciona a doutrina:

“Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado
deserto
(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 471.502/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360), mesmo que o preparo tenha sido recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de
preclusão consumativa
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 6. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1784).

Outrossim, considerando que o preparo se refere às custas relativas ao processamento do recurso, deve-se atentar para a disposição da Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus artigos 9º, § 1º e 10, vejamos:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.”

Nesse contexto, em razão da ausência do documento “boleto de pagamento das custas (Id.20616140), não houve como se verificar se as custas constantes no comprovante de pagamento acostado aos autos, se referiam ao presente recurso, trazendo incerteza quanto à efetiva quitação do preparo, razão pela qual determinei a sua apresentação, e caso não o fizesse, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC.

No entanto, o recorrente manteve-se inerte, não colacionando nos autos, o referido documento, todavia, a destempo, sem qualquer justificativa, consoante certidão de Id. 23377085.

Nesse sentido, operou-se a preclusão, conforme o art. 223,
caput
, e parágrafo primeiro, do CPC.

Por consequência, verificada a ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, e, posteriormente do seu recolhimento em dobro, resta configurada a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a seguir:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o

recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por JOSE GINES LOPES MARCONDES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior de Agravo interno devido à ausência de comprovação regular do preparo recursal, apesar da intimação para o recolhimento em dobro das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, conforme exigido após intimação judicial, configura deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil exige o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, e em caso de falha, impõe a intimação para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4. A deserção do recurso se configura pela ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, sendo insuficiente o pagamento simples quando o recolhimento em dobro foi ordenado.

5. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, e a falha no cumprimento dos requisitos estabelecidos impede o conhecimento do recurso.

6. No caso em análise, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, mas realizou o pagamento de forma simples, descumprindo a determinação judicial e, portanto, inviabilizando o conhecimento do recurso por deserção.

7. Na linha da jurisprudência do C. STJ, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: A não comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme exigido em intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800041-94.2021.8.14.0045 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2024)

No mesmo sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal. Conforme disciplina o art. 9º, § 1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in verbis: ¿Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento - Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira -. Ressalte-se que, em razão da ausência do documento relatório de contas do processo, não há como se verificar se o valor indicado no boleto bancário (fl. 92), refere-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC. -Art. 1.007(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Pois bem, em que pese tenha a apelante sido intimada para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante (relatório de contas), sem, contudo, proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal conforme determinação de fl. 99. Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena de deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada. P.R.I Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Belém (PA), 06 de agosto de 2019. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator”.
(TJ-PA - AC: 00174848220168140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2019)

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. A ausência do boleto de pagamento das custas impede a verificação adequada do cumprimento das obrigações processuais pela agravante, sendo imperativa a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso de Apelação.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025